Tribunal: STF
Processo: RE 1388497
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESCRIVÃES EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA SEM ABDICAR DA TITULARIDADE DAS SERVENTIAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 9.784, DE 1999 E Nº 8.935, DE 1994. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Associação dos Escrivães Judiciais do Estado de Goiás (Aejud/GO), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa se transcreve:



“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUANTUM POR ESTIMATIVA. ESCRIVÃES EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA SEM ABDICAR DA TITULARIDADE DAS SERVENTIAS. VEDAÇÃO. I – Ao contrário do entendimento do requerido, não houve discordância entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença objurgada, a qual foi proferida em conformidade com os fatos constantes nos autos, de consequência, a fundamentação foi suficiente para amparar a tese jurídica adotada pela magistrada a quo, razão pela qual afasto a preliminar aventada. II – Não sendo possível a princípio mensurar o benefício econômico pretendido pela autora, correta a designação de valor da causa em quantia estimada. III - Apesar de os escrivães extrajudiciais não serem servidores públicos efetivos, exercendo suas funções de modo privado por delegação, como se observa da redação do artigo 236 da Constituição Federal, a atividade exercida pelos mesmos é pública, constituindo, em decorrência de sua própria natureza, função revestida de estatalidade, devendo, portanto, obedecerem aos princípios da administração pública. IV - Na delegação, o Estado transfere a execução de serviço para que o ente delegado o preste ao público em seu próprio nome e por sua conta e risco, sob fiscalização do Estado, tendo como característica, segundo boa parte da doutrina, de prazo determinado. V - A aposentadoria representa a ruptura com a atividade pública, não podendo, portanto, os escrivães extrajudiciais aposentarem sem abdicar da titularidade das serventias, sob pena, inclusive, de infringir o Princípio da Segurança Jurídica, tendo em vista que os titulares de cartório já aposentados podem querer pleitear novamente suas serventias, podendo causar prejuízo ao interesse social e uma potencial avalanche de processos. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SEGUNDO APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PRIMEIRO APELO PREJUDICADO.” (e-doc. 25, p. 3; grifos no original).



    2. Apresentados embargos de declaração pela Aejud/GO e pelo Estado de Goiás, ambos foram conhecidos, mas rejeitados (e-doc. 31).



    3. No presente recurso extraordinário (e-doc. 33), movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a” da Constituição da República, a recorrente alega “violação aos artigos 1º, IV, 170, caput, 193 e 236, todos da Constituição da República” (e-doc. 33, p. 6). 



    3.1. Aduz que “a mera opção pelo benefício de aposentadoria não pode autorizar o Recorrido a impor o rompimento automático do vínculo dos ora substituídos com a sua serventia, sendo que tal imposição seria inconstitucional ainda que decorresse de lei”(e-doc. 33, p. 7). 



    3.2. Manifesta que, “uma vez reconhecida a total desconexão entre o direito à aposentadoria dos filiados à Recorrente – delegatários do poder público que exercem suas atividades em regime privado – e o regime próprio de previdência do Estado de Goiás, como tratado na ADI 4.639/GO, impossível impingir aos filiados à Recorrente os ônus de abdicarem de suas serventias para poderem gozar de suas aposentadorias” (e-doc. 33, p. 9). 



    3.3. Observa “que o acórdão ora recorrido merece reforma pois adotou, com fundamento no quanto decidido na ADI n. 4.639/GO, à luz do entendimento em repercussão geral no RE n. 647.827/GO, e apoiado em uma interpretação equivocada dos artigos artigos 1º, IV, 170, caput, e 193, o entendimento de que a aposentação e a continuação do labor é incompatível” (e-doc. 33, p. 11; grifo no original). 



    4. O recorrido manifestou-se em contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso, porquanto ausente o pressuposto de repercussão geral e, ainda, por ser aplicado ao caso os enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF. Destaca o que decidido pelo STF no RE nº 647.827/PR e na ADI nº 4.639/GO. Declara que “a cessação do vínculo funcional é pressuposto para o início da relação exclusivamente previdenciária instaurada com a aposentação” (e-doc. 36, p. 10). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor esclarecimento da matéria controvertida, destaco trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



“Percebe-se dos autos que a associação autora pretende, entre outros requerimentos, que os escrivães se aposentem sem abdicar da titularidade das serventias extrajudiciais.



Primeiramente, ressalto que os escrivães mencionados não são servidores públicos efetivos, exercendo suas funções de modo privado por delegação, com se observa da redação do artigo 236 da Constituição Federal, in verbis:



(...)



Apesar disso, a atividade exercida pelos mesmos é pública, constituindo, em decorrência de sua própria natureza, função revestida de estatalidade, ressaindo qualificados, na perspectiva das relações que mantêm com o Estado. 



Não à toa, essa índole administrativista está consubstanciada no fato de o Estado responder, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros. 



Paralelamente, ressalto que, na delegação, o Estado transfere a execução de serviço para que o ente delegado o preste ao público em seu próprio nome e por sua conta e risco, sob fiscalização do Estado, tendo, portanto, como característica, segundo boa parte da doutrina, de prazo determinado, como destaca o doutrinador Marcelo Alexandrino, em sua obra Direito Administrativo Descomplicado, 24ª edição, p. 514: 



(...) 



Como bem observa o doutrinador mencionado, consoante a Lei nº 9.784/99, em seu § 1º do artigo 14, o ato delegação tem prazo determinado. Apesar da norma disciplinar sobre a administração federal, seus princípios aplicam-se a todos os entes federados. 



De mais a mais, o artigo 39, inciso II, da Lei nº 8.935/94 já dispõe que uma das formas de extinção da delegação é a aposentadoria facultativa, in verbis:



    ‘Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por: 



    I – morte; I



    I - aposentadoria facultativa;’



Assim, a aposentadoria representa a ruptura com a atividade pública, não podendo, portanto, o Oficial pretender, posteriormente, continuar exercendo a função. 



Outrossim, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4639, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade integral da Lei nº 15.150/2005, ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação daquele ato de julgamento (ex nunc), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, não dispondo sobre o direito de continuarem no serviço, in verbis : 



(...)



Ressalto, ainda, que o Princípio da Segurança Jurídica tem aqui um peso incontestável, tendo em vista que os titulares de cartório aposentados podem querer pleitear novamente suas serventias, podendo causar prejuízo ao interesse social e um potencial avalanche de processos.” (e-doc. 25, p. 6-8; grifos nossos). 



    6. Pretende a recorrente, em suma, modificar a decisão para permitir que os escrivães judiciais possam se aposentar voluntariamente sem abdicar da titularidade das serventias. 



    7. Como é de se observar, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não se ocupou da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4639, para fundamentar a questão em debate, até porque, conforme se declarou, a modulação dos efeitos do citado julgado não tratou do assunto. 



    8. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas Lei nº 9.784, de 1999, e, pela Lei nº 8.935, de 1994. Para além do que já apontado, destaco ainda parágrafo do voto condutor do acórdão dos embargos de declaração, parte integrante do decisum: 



    “Observa-se do voto recorrido que o relator prolatou sua decisão com base em outros fundamentos, Lei nº 9.784/99 e Lei nº 8.935/94, mas não infringiu o princípio dos valores sociais do trabalho, apenas não autorizou os Escrivães de exercerem a atividade após a aposentadoria.” (e-doc. 31, p. 10; grifos nossos).



    9. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator